Tribunal: TJDFT
Processo: 0749777-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. PEDIDO DO CONSUMIDOR NO SENTIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUA TITULARIDADE. ALEGAÇÃO DE POSTERIORES COBRANÇAS EXCESSIVAS E VEXATÓRIAS. COMPROVAÇÃO DE QUE A SOLICITAÇÃO ERA REFERENTE A SERVIÇOS DE TITULARIDADE DE TERCEIRO (SUA ESPOSA). INADIMPLÊNCIA DOS SERVIÇOS EM SEU NOME. COBRANÇAS LEGÍTIMAS DA OPERADORA. CONSUMIDOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (CC, ARTIGO 12). AUSENTE EVIDÊNCIA SATISFATÓRIA DO DOLO PROCESSUAL À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e reparação por danos extrapatrimoniais ajuizada pelo ora recorrente. Alega ter solicitado, em 25.5.2021, o cancelamento dos serviços “minha Claro residencial” (protocolo 04021-45490-70091), oportunidade em que a operadora teria enviado “e-mail” acerca dos procedimentos para devolução do equipamento. Aduz que, posteriormente, a requerida/recorrida teria informado por telefone que não recolheria os aparelhos, o que teria dado causa, em junho/2021, ao lançamento do débito (automático) da fatura, o que se repetiu em julho/2021, momento em que telefonou para a requerida e informou sobre esse ocorrido para que os débitos fossem cancelados. Ato contínuo, afirma ter desautorizado débitos da operadora em sua conta corrente, motivo pelo qual nos meses subsequentes a requerida passou a lhe cobrar incessantemente por telefone e por aplicativo de mensagens. Postulou a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, a abstenção da requerida em lhe cobrar qualquer quantia e a reparação extrapatrimonial estimado em R$ 5.000,00. Contra a sentença de improcedência dos pedidos e de condenação do requerente por litigância de má-fé, este interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade em decorrência de cerceamento de defesa, sob argumento de que o pedido de [...] produção de prova documental através da inversão do ônus da prova, formulado em réplica, não foi apreciado [...]. No mérito, aduz que sua esposa nunca firmou contrato com a requerida e que “a Recorrida impugnou apenas um dos números indicados pelo Recorrente como utilizados para cobrar, e que consta no sistema da Recorrida inúmeras ligações do Recorrente em que contestava as cobranças.” Requer a cassação da sentença e, sucessivamente, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. A ausência de inversão do ônus da prova para apresentação de documentos pela requerida, no caso concreto, não configura cerceamento do direito de defesa. Isso porque o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). Na espécie, o magistrado sentenciante, ao exame dos documentos e alegações apresentados na inicial e na contestação, intimou o requerente a prestar esclarecimentos e, ao fim, concluiu pela ausência de verossimilhança das alegações, o que justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
III. Mérito.
A. No caso concreto, o requerente alega ter solicitado à requerida o cancelamento do serviço “minha Claro residencial”, de sua titularidade, em 25.5.2021 e indicou o protocolo 04021-45490-70091 como prova da solicitação (não declinou os serviços incluídos ou eventual número de telefone – fixo ou móvel – vinculado ao serviço, todavia, conforme faturas juntadas pela Claro, os serviços eram de TV, internet e telefone - ID 37982480).
B. Lado outro, a requerida informou que o número de protocolo fornecido pelo requerente referia-se a pedido de cancelamento de serviços de titularidade de “Débora”, cujo contrato era diverso daquele de titularidade do requerente (ID 37982479 - Pág. 2/3).
C. Em réplica, o requerente se limitou à afirmativa de desconhecer o motivo pelo qual seu protocolo de atendimento estaria em nome de “Débora” ou por que seu número de celular estaria vinculado ao nome desta pessoa (“as alegações da requerida de que o autor vinculou seus contatos a terceiros são totalmente infundadas e descabidas” - ID 37982486 - Pág. 2).
D. É certo que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, afasta a inversão do ônus probatório (ope judicis).
E. No particular, é de se realçar que entre os documentos que instruem a petição inicial se encontra a suposta confirmação de recebimento da solicitação de cancelamento dos serviços. Entretanto, o “e-mail” está direcionado a “Débora” e o número de telefone declinado para contato é o do requerente (ID 37982291 - Pág. 1). Ato contínuo, somente quando intimado a esclarecer essa situação, o consumidor afirmou que “Débora” é sua esposa.
F. Nesse quadro, forçoso reconhecer que o recorrente não comprovou a solicitação de cancelamento do contrato de sua titularidade com a recorrida. Destaca-se, por oportuno, que a empresa apresentou print de tela de diversas solicitações do requerente e não consta qualquer uma efetuada no dia 25.5.2021, e a do dia 24.5.2021 tem número de protocolo diverso (protocolo 1059526166, cuja descrição é “ocorrência gerada pela quitação anual de débitos” - ID 37982479 - Pág. 4) daquele indicado pelo consumidor na petição inicial, (CPC, art. 373, inciso I).
G. Assim, as isoladas alegações do recorrente (pedido de cancelamento dos serviços “ignorado” pela requerida e posteriores cobranças indevidas e excessivas), desacompanhadas de qualquer comprovação satisfatória, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida (ausência de ilícito e exercício regular do direito nas cobranças por inadimplência).
H. Além de legítimas as cobranças efetuadas pela requerida em razão da inadimplência do requerente (ante a não comprovação de cancelamento do serviço), ele também não demonstrou, de forma inequívoca, excesso nas cobranças, porquanto insuficiente a simples apresentação de “print” de tela de celular com as chamadas recebidas supostamente da requerida. Poderia ter gravado ao menos uma das chamadas “efetuadas” pela requerida e apresentado os protocolos das reclamações que teria feito após o suposto pedido de cancelamento dos serviços. Não configurado, pois, o dano extrapatrimonial (preservada a esfera da integridade moral da personalidade - CC, artigo 12). Portanto, irretocável a sentença de improcedência.
I. No mais, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao requerente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para decotar a condenação por litigância de má-fé. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).